Tribunal: TJMT
Processo: 1029485-97.2023.8.11.0015
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. HOME CARE. CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TERMO INICIAL DO CUSTEIO. TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela de urgência, condenar os réus ao custeio da energia elétrica necessária à manutenção de home care domiciliar da autora, fixar a responsabilidade primária do Município de Sinop e subsidiária do Estado de Mato Grosso, determinar o encaminhamento das faturas ao ente municipal e vedar a suspensão do fornecimento de energia da unidade consumidora vinculada ao tratamento. O recorrente sustenta ausência de comprovação da incapacidade financeira da autora, impossibilidade de custeio desde dezembro de 2023 antes da instalação de unidade consumidora autônoma e necessidade de adequação da titularidade da unidade ao ente municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da hipossuficiência financeira da autora para impor ao poder público o custeio da energia elétrica indispensável ao home care; (ii) estabelecer se o custeio deve retroagir à intimação da tutela de urgência deferida em dezembro de 2023, ainda que a unidade consumidora autônoma tenha sido instalada apenas em março de 2024; (iii) determinar se a titularidade da unidade consumidora autônoma deve ser ajustada para o Município de Sinop, diante da responsabilidade primária municipal fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura o direito fundamental à saúde e impõe aos entes federados responsabilidade solidária pela prestação de assistência à saúde, cabendo ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.
4. A energia elétrica necessária ao funcionamento dos equipamentos de home care constitui insumo instrumental indispensável à efetividade do tratamento de saúde já assegurado, de modo que sua falta inviabiliza concretamente a prestação médica domiciliar.
5. A assistência da autora pela Defensoria Pública, a declaração de hipossuficiência e o quadro clínico que exige home care contínuo demonstram vulnerabilidade econômica apta a justificar o custeio público da despesa adicional com energia elétrica.
6. A mera existência de veículos em nome da autora, especialmente gravados por alienação fiduciária, não afasta a conclusão de hipossuficiência sem prova segura de renda disponível, liquidez patrimonial e efetiva capacidade de suportar despesa mensal continuada ligada ao tratamento.
7. A dependência econômica da autora em relação à genitora aposentada com renda de um salário mínimo e os custos inerentes ao tratamento domiciliar reforçam a incapacidade financeira para absorver o aumento do consumo de energia sem comprometimento da subsistência.
8. A

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029485-97.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 027.892.581-20 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), GLEICIANE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 027.892.581-20 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026